Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712643-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE BARROS MOREIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO DE BARROS MOREIRA FILHO contra decisão (ID 59545462 dos autos no 0730368-15.2019.8.07.0001) que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito em favor das varas cíveis da Comarca de João Pessoa/PB. Em suas razões de agravo, o autor alega que não foi atendido o comando do artigo 10, do CPC, pois o magistrado da origem não permitiu que se manifestasse sobre as razões que o fizeram optar por litigar perante este juízo. Ressalta que apesar do saque final da conta PASEP ter sido depositado em conta de agência localizada na Paraíba, isto não quer dizer que quem deva responder por esta demanda sejam representantes do réu localizados em João Pessoa - PB. Afirma que foi a administração do Banco do Brasil, com sede em Brasília, que por meio de má gestão, por conta de equivocadas decisões tomadas, causou dano ao seu direito, nascendo, portanto, a responsabilidade objetiva de o reparar. Defende que utilizou a regra geral de fixação de competência estabelecida no artigo 46, do CPC, optando pelo ajuizamento da ação do foro de domicílio do réu e deixando de optar pela regra opcional do domicílio do autor, estabelecida no código do consumidor. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo, para que seja preservada a competência do juízo da 21a Vara Cível da Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (ID 49521917 – dos autos no 0730368-15.2019.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora